Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, LEI 7.713/88. DOENÇA COMPROVADA. SÚMULA No 598, STJ. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA. DESNECESSÁRIA. SÚMULA No 627, STJ. REQUISITOS PRESENTES. REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 40, § 21, CF. REVOGAÇÃO. EC No 103/2019. LC DISTRITAL No 769/2008. DOENÇA INCAPACITANTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, é devida a isenção de imposto de renda quando preenchidos dois requisitos, o recebimento de proventos de aposentadoria e o diagnóstico de uma das doenças listadas no referido dispositivo.
1.1. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." (Súmula no 598, STJ)
1.2. Não é necessária a demonstração da contemporaneidade da doença ou recidiva para que seja concedida a isenção legal, conforme a Súmula no 627 do STJ.
2. O art. 40, § 21 da Constituição Federal, vigente ao tempo do diagnóstico da doença, previa a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria para portador de doença incapacitante, na forma da lei.
2.1. Ausente legislação específica estabelecendo as doenças a serem consideradas incapacitantes, não é possível ao Judiciário aplicar outros conceitos, como o referente às doenças passíveis de concessão da aposentadoria por invalidez, sob pena de violação expressa ao art. 111, II do Código Tribunal Nacional, que proíbe a concessão de isenção tributária por analogia.
2.2. Assim, não sendo possível configurar a doença da autora como incapacitante, a isenção da contribuição previdenciária não lhe é devida.
3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.